Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713524-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO RECORRIDO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ DESPACHO Na petição de ID 18613079, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, pede o envio imediato do agravo de ID 18257124 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que contém pedido liminar e risco de perecimento de direito. Nada a prover. Em observância ao contraditório, deve-se aguardar o decurso do prazo para a apresentação de resposta ao apelo, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, realizado o juízo de admissibilidade do recurso constitucional (ID 17577489), cessa a competência do Presidente do Tribunal recorrido para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, inaugurando a competência da Corte Superior (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o decurso do prazo referente à intimação de ID 18434197. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024